Tribunal: TJES
Processo: 5000199-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000199-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIR LUCIA DA ROCHA
RECORRIDO: CELSO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000199-31.2021.8.08.0024

RECORRENTE: NAIR LUCIA DA ROCHA

RECORRIDO: CELSO FERREIRA DA CRUZ

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

Trata-se de recurso inominado interposto por NAIR LUCIA DA ROCHA no ID 1664197 em face da sentença de ID 1669164 que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 1669190, requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por NAIR LUCIA DA ROCHA em face de CELSO FERREIRA DA CRUZ alegando que sofreu ofensas por parte do requerido, contudo, a suposta ofensa foi realizada através de e-mail enviado em nome da empresa CONTACEL CONTABILIDADE & ASSESSORIA EIRELLI ME, por ato de seu representante legal, Celso Ferreira da Cruz, ora requerido, sendo ajuizada demanda por este fato (0025834-76.2016.808.0347).

Assim, há a litispendência entre a presente demanda e o processo de nº 0025834-76.2016.808.0347, que tramita no 5º Juizado Especial Cível de Vitória/ES e que se encontra em fase recursal.

Deste modo, acolho a preliminar de litispendência e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença, a recorrente interpôs recurso inominado, alegando inexistir litispendência com a ação de nº 0025834-76.2016.808.0347, uma vez que o polo passivo das demandas não é idêntico. Em suas palavras:

Na acao supracitada, figura no polo passivo a empresa CONTACEL CONTABILIDADE & ASSESSORIA EIRELLI – ME, quando na presente demanda, figura no polo passivo o Sr. CELSO FERREIRA DA CRUZ, responsavel pelas ofensas e que utilizou de seu e-mail profissional para desferir seu odio em face da Recorrente.

De certo que o resultado do processo citado para alegar a litispendencia, nao ira influenciar no resultado deste processo, afinal, se tratam de requeridos distintos, cada qual contribuindo de forma independente para a ocorrencia do dano moral causado a Recorrente, assim sendo, nao ha que se falar em litispendencia das acoes.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente (certidão de ID 1669187) e com pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Defiro o pedido da assistência judiciária gratuita ora pleiteado conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015. Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Colhe-se da inicial a narrativa de que a recorrente foi ofendida pelo recorrido, causando-lhe danos na esfera moral. Em contestação, o recorrido aduziu (i) litispendência; (ii) prescrição, e no mérito, (iii) ausência de dano indenizável e, por fim, (iv) a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Em sentença, a preliminar de litispendência arguida foi acolhida. Nestes termos, verifico que a temática aqui abordada no recurso é se houve
error ir procedendo
na r. sentença impugnada.

A priori
, entendo ser necessário a conceituação de litispendência. Trata-se de pressuposto processual de validade negativo de forma que sua ausência pressupõe a validade do processo. Será verificada a litispendência quando as ações possuírem mesmas partes, causa de pedir pedido, nos termos dos §§1º e 2º do art. 337 do CPC, que cito:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Consoante doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, ocorrerá litispendência “quando houver duas ou mais causas idênticas em curso (...) apenas um processo prosseguirá, e os demais deverão ser extintos, sem resolução de mérito”.

Feita essa consideração, passo a análise da ação que o recorrido alegou ser idêntica a ação proposta pela recorrente.

Pela consulta pública ao processo, verifico serem partes do polo da ação CONTACEL e NAIR LUCIA DA ROCHA.

No caso, mesmo que houvesse a identidade da causa de pedir e pedido, o polo passivo neste processo é pessoa física, enquanto que no processo supramencionado, trata-se de pessoa jurídica na modalidade EIRELLI – ME.

Como se sabe, a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, nos termos do artigo 980-A, caput e §7º, do Código Civil, que cito:

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

§ 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude

Neste contexto, entendo que os danos decorrentes da conduta da pessoa física CELSO FERREIRA DA CRUZ e CONTACEL CONTABILIDADE & ASSESSORIA EIRELLI – ME, não se confundem, não devendo se falar, no presente caso, em litispendência, uma vez que as próprias pessoas física e jurídica não são as mesmas, inexistindo, portanto, partes idênticas compondo os polos da demanda. Para aclarar o assunto, cito julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI
). DEMANDA PROPOSTA PELO EMPRESÁRIO NA CONDIÇAO DE PESSOA FÍSICA.

ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MANUTENÇÃO. 1.
A empresa individual de responsabilidade limitada possui patrimônio próprio e seus bens não se confundem com os bens da pessoa física que a instituiu, de forma que sua responsabilidade está limitada ao patrimônio do qual é titular, não alcançando, pois, o patrimônio de seu fundador.
2. Tratando-se de Ação Monitória fundada em cheque emitido em favor de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), não há como ser reconhecida a legitimidade do empresário, na condição de pessoa física, para figurar no polo ativo da demanda. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-DF 20171610012377 DF 0001131-85.2017.8.07.0020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 06/12/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/12/2018 . Pág.: 561/564)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO REJEITADA. TÍTULO CONSTITUÍDO POR PROCURAÇÃO. VALIDADE. PESSOA JURÍDICA. EIRELI. RESPONSABILIDADE LIMITADA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO PROMOVIDA. AVAL EM NOME DA PESSOA FÍSICA FIRMADO POR TERCEIRO SEM PROCURAÇÃO DESTA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A preliminar de nulidade do título executivo não comporta acolhimento, pois a cédula de crédito bancário que enseja a ação de execução foi devidamente assinada por quem possuía procuração para tal, subsistindo, assim, título executivo, que se mostra líquido, certo e exigível. Preliminar rejeitada.
2. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI não é uma sociedade, mas um novo ente jurídico personificado, que embora seja formada por uma única pessoa, não se confunde seu patrimônio com o de seu instituidor, permitindo ao empresário individual limitar sua responsabilidade patrimonial ao constituir uma empresa sem sócios, inteligência do § 7º do art. 980-A do Código Civil. 3
. In casu, o título de crédito que enseja a ação executiva foi firmado entre a Cooperativa, ora apelada, e a empresa, constituída na modalidade EIRELI, que à época do empréstimo era de titularidade da apelante. Com efeito, torna-se imprescindível observar a separação existente entre o patrimônio empresarial e o de seu proprietário, pois, a priori, apenas os bens da empresa responderão pelas dívidas de sua atividade, com exceção das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. 4. No que tange à responsabilidade da apelante como avalista da obrigação assumida, constata-se, no caso concreto, que a procuração outorgada pela empresa conferiu poderes a terceiro para contrair e efetuar empréstimos em nome da empresa outorgante, mas não em relação à pessoal natural, de modo que eivado de nulidade o aval aposto na cédula de crédito. 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido. (TJ-DF 07129012920208070020 DF 0712901-29.2020.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/07/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada, uma vez que inexiste litispendência entre as ações e determino o prosseguimento do feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante ao provimento do recurso, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/1995.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e dar-lhe
provimento
anular a sentença objurgada, uma vez que inexiste litispendência entre as ações, e determinar o prosseguimento do feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante ao provimento do recurso, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.